Tribunal: TJMT
Processo: 0016115-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016115-39.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA LELIS FARIA - CPF: 012.489.836-02 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO NETO - CPF: 452.541.761-72 (EMBARGANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE DO ART. 932, INCISO V, ALÍNEA “a” DO CPC. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885
2).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 201183686) interposto por
João Eugenio Gonçalves Pinheiro Neto
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e cassou a sentença no
0016115-39.202138.11.0041.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que “
decisão guerreada não fez qualquer menção com relação a petição juntada pelo autor/agravado, Id 183288659 de
16/12/2013
, requerendo juntada do COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA no valor de R$ 40,47 (quarenta reais e quarenta e sete centavos), ou seja,
somente após 04 (quatro) meses
do despacho que determinou a citação do devedor e outras providências
(09/05/2013),
ou seja, não foi observado que:
o recolhimento das custas da diligência do Senhor Meirinho já havia sido feito pelo agravado, o que afasta de plano o fundamento utilizado de que houve um retardo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses no andamento do presente feito por “ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário”
.

(Id. 201183686, pág. 6)

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que “
decisão guerreada não fez qualquer menção com relação a petição juntada pelo autor/agravado, Id 183288659 de
16/12/2013
, requerendo juntada do COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA no valor de R$ 40,47 (quarenta reais e quarenta e sete centavos), ou seja,
somente após 04 (quatro) meses
do despacho que determinou a citação do devedor e outras providências
(09/05/2013),
ou seja, não foi observado que:
o recolhimento das custas da diligência do Senhor Meirinho já havia sido feito pelo agravado, o que afasta de plano o fundamento utilizado de que houve um retardo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses no andamento do presente feito por “ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário”
.

(Id. 201183686, pág. 6)

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada, mas tão somente confirmam a morosidade do Poder Judiciário.

Verifico nos autos que a parte agravada comprovou o pagamento da diligência no dia 10-12-2013 (Id. 183288659, pág. 1) e em 12-11-2014 (Id. 1832888622, pág. 1), quase um ano após foi novamente intimada para pagar a diligência, que já havia pago.

Nessas idas e vindas a citação ocorreu somente 19-02-2015 conforme certidão de Id. 183288666, pág. 5), portanto,
cerca de 1 ano e 2 meses após o pagamento da diligência que se deu em 10-12-2013.

Assim, a citação somente ocorreu após 1 ano e 2 meses do pagamento da diligência do oficial de justiça.

Conclui-se, portanto, que não há como imputar a parte Apelante/Autor culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário – uma vez que, entre a o recolhimento da diligência para a citação (10-12-2013) e a citação (19-02-2015),
levou-se 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a anulação da sentença, ao contrário somente comprovou a tese de que a demora da citação se deu exclusivamente por motivos inerentes ao Poder Judiciário.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024